Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALANA BELINI GRACIOLI - CPF: 021.190.611-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALANA BELINI GRACIOLI LTDA - CNPJ: 47.324.994/0001-65 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de
J
ustiça gratuita formulado nos
E
mbargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada pel
a
s agravantes, corroborada pelos documentos juntados aos autos, é suficiente para justificar a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
.

III. Razões de decidir

3.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante elementos que comprovem capacidade financeira.

4.Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram a delicada situação financeira, com inadimplemento de financiamentos de veículos, aluguel, contas de energia elétrica com risco de corte, além de expressivas dívidas em cartões de crédito e inscrição do CPF da agravante em cadastros de inadimplentes
.

5.A interdependência financeira entre a agravante, única sócia da empresa de pequeno porte, e a pessoa jurídica, reforça a dificuldade
econômica, que compromete tanto a atividade empresarial quanto o sustento pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

1.A comprovação de inadimplemento de diversas obrigações pessoais e empresariais, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia a dificuldade financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita.

2.A pessoa jurídica de pequeno porte, com baixa movimentação financeira e endividamento, pode ser beneficiária da justiça gratuita quando demonstrada a efetiva necessidade

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, j. 23.11.2021; Súmula nº 481/STJ; TJMT, AI nº 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024; TJMT, AI nº 1021219-69.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR AANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de instrumento interposto por Alana Belini
Gracioli
e Alana Belini
Gracioli
Ltda. contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução
opostos
em face de Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
J
ustiça gratuita, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica.

Os
agravante
s
alega
m
que não possu
em
condições financeiras
para
arcar com as custas processuais
,
sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção de sua empresa, que é uma sociedade empresária unipessoal de pequeno porte
. Sustentam
que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício
e
que atravessa grave situação financeira, com inadimplemento de parcelas de financiamentos de veículos, contas de energia elétrica e aluguel, além de diversas dívidas em cartões de crédito e inclusão de seu CPF nos cadastros de inadimplentes (SERASA), o que
evidencia
, de forma concreta, sua incapacidade de suportar as despesas do processo.
R
equer
o provimento do recurso para
reforma
r
a decisão agravada, com a
consequente
concessão dos benefícios da
J
ustiça gratuita (id. 284484369)
.

Deferi o
efeito suspensivo
postulado
(id.
284577361
).

O agravado
Banco do Brasil
apresentou contrarrazões
, pugnando
pela manutenção da decisão (id.
288582382
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se as agravantes, na condição de pessoa física e pessoa jurídica de pequeno porte, preenchem os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

O
Juízo de origem indeferiu o benefício sob o fundamento de que a parte agravante não comprovou a alegada hipossuficiência, reputando insuficiente a declaração e exigindo a juntada de documentos como declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos.

Da análise dos autos, verifico que
a
s
agravante
s
trouxe
ram

provas
que
demonstram
, de forma clara, sua delicada situação financeira, tanto na esfera pessoal quanto empresarial.
O extrato d
as parcelas vencidas dos financiamentos de veículos (
id
s 284484380 e 284484381), do inadimplemento de aluguel (
id
284484382) e da conta de energia elétrica, com aviso de corte por falta de pagamento (
id
284484388)
, comprovam a atual situação financeira
.

Há
,
ainda
,
faturas de cartões de crédito vencidas, todas com limite de crédito integralmente comprometido, como: Sicredi (ID 284484387, R$ 8.707,97), Santander (ID 284484386, com fatura de R$ 3.327,19 e proposta de acordo no valor de R$ 24.390,78), Nubank (ID 284484384, com débito de R$ 8.188,07, sendo que o cartão
se encontra
cancelado), Samsung Itaú (ID 284484385, dívida negativada de R$ 6.454,98) e Mercado Pago (ID 284484383, no valor de R$ 5.739,30). Soma-se a isso proposta de negociação extraída da plataforma SERASA (ID 284484390), que confirma a negativação do CPF da agravante.

Destac
o
, ainda, que a agravante

ALANA BELINI GRACIOLI
é única sócia da pessoa jurídica,
empresa de
pequeno porte, cuja atividade econômica depende diretamente da sua atuação, o que reforça a interdependência financeira entre pessoa física e jurídica.

A propósito, a própria decisão liminar proferida neste
Agravo
reconheceu a plausibilidade das alegações, ao consignar que as custas processuais, no importe de R$ 3.601,30, representam encargo manifestamente desproporcional frente à situação de inadimplemento demonstrada nos autos.

Ainda que
ocorra o parcelamento das custas
em seis vezes, de aproximadamente R$
.
600,22
cada
,
o adimplemento é
incompatíve
l
com a realidade financeira
a que está submetida
, que acumula débitos de aluguel, energia elétrica — com risco de corte —, parcelas vencidas de financiamentos e dívidas em cartões de crédito, além de restrições no SERASA. Exigir
o
pagamento, mesmo parcelado, comprometeria tanto a manutenção da atividade empresarial quanto o próprio sustento da agravante, o que reforça a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. Demonstrada a
hipossuficiência financeira da parte Agravante deve ser acolhido seu pedido de justiça gratuita sob pena de obstar seu acesso à justiça. Tratando-se de pessoa jurídica (MEI), com baixa movimentação financeira e endividamento é possível o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

(N.U 1021219-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 02/11/2023)

Registro que,
embora a agravada tenha
contestado a concessão do benefício,
os argumentos
não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência
e as provas trazidas pelas agravantes
.

Assim, comprovada a dificuldade financeira das agravantes e não havendo elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
ao
Agravo
de instrumento para conceder
as
agravante
s
os benefícios da
J
ustiça gratuita
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025